Tribunal: TJDFT
Processo: 0740616-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DAS COISAS APREENDIDAS EM AÇÃO PENAL. CONTROVÉRSIA QUANTO A PROPRIEDADE. REMESSA AO JUÍZO CÍVEL. POSSIBILIDADE. AUSENCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Mandado de Segurança contra decisão judicial em incidente de restituição das coisas apreendidas que, reconhecendo a controvérsia relacionada a propriedade delas, remeteu a discussão ao Juízo Cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 questão em discussão: se houve ilegalidade ou teratologia na decisão que determinou a remessa da discussão quanto a propriedade dos bens apreendidos para o Juízo Cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória (AgRg no AREsp n. 1.772.720/MT, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/03/2021).
4. Na situação posta, há dúvidas razoáveis quanto a propriedade dos bens apreendidos, não se mostrando ilegal a decisão que remeteu a discussão da matéria ao juízo cível, por estar amparada no permissivo constante no art. 120, §4o, do Código de Processo Penal.
5. Ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado, deve a segurança ser denegada.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.